Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718614-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDEVALDO PEREIRA DE SOUZA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 17:01:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator